Tribunal: TJSP
Processo: 0003625-66.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Parquet visando a reforma da decisão que deferiu pedido de retificação de cálculo em razão da reincidência do sentenciado – Argumenta que nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 deve ser exigido o lapso de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional aos reincidentes –

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Parquet visando a reforma da decisão que deferiu pedido de retificação de cálculo em razão da reincidência do sentenciado – Argumenta que nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 deve ser exigido o lapso de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional aos reincidentes – Admissibilidade - O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5, ou seja, 60%, a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003625-66.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIO
CESAR ANASTACIO AMANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos DERAM PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão
recorrida, com a determinação de elaboração de novos cálculos de liquidação de
penas.Vencido o E. Des. Reinaldo Cintra. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-66.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003625-66.2020.8.26.0026
Comarca:
BAURU
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
JULIO
CESAR
ANASTACIO
AMANCIO
Voto no:
29848
Agravo em Execução. Recurso do Parquet visando a
reforma da decisão que deferiu pedido de retificação de
cálculo em razão da reincidência do sentenciado

Argumenta que nos termos da nova redação do a r t i g o
1 1 2 , i n c i s o V , d a L E P , dada pela Le i
13. 964 /20 19 dev e s er exi gid o o la pso de 3/ 5
( trê s q uin tos ), ou sej a, 60% (s ess ent a p or
cen to) pa ra pro gre ssã o d e r egi me pri sio nal
ao s r ein cid ent es Ad mis sib ili dad e - O artigo
112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019,
não utiliza o termo "reincidente específico", de modo
que não faz distinção entre reincidência comum ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5, ou
seja,
60%,
a
todos
os
agentes
reincidentes,
independentemente da natureza do delito anteriormente
cometido - Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bauru que deferiu o pedido de retificação do cálculo de
penas, para constar o lapso de 40% para fins de progressão de
regime prisional, nos termos da nova redação do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-66.2020.8.26.0026 -Voto no
3
nos autos da Execução no 0017631-42.2019.8.26.0502.
O Parquet sustenta, em apertada síntese,
que a Lei Federal no 13.964/2019 somente previu lapso mais gravoso em
relação ao reincidente, não havendo que se perquirir se ela é específica _
ou não.
Requer seja dado provimento ao Agravo,
reformando-se a decisão recorrida para que seja exigido o percentual de
60% para fins de progressão de regime prisional, retificando-se o cálculo
de penas, nos termos da nova redação do art. 112, inciso V, da LEP (fls.
1/9).
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
agravo.
É o breve relatório.
A decisão comporta reparo.
Colhe-se dos autos que o agravado foi
condenado pela prática de crime comum e é reincidente, sendo que a
nova condenação se deu pela prática do crime de tráfico de drogas e,
também, por delitos comuns.
O pedido de retificação de cálculos foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-66.2020.8.26.0026 -Voto no
4
deferido pelo Juízo de piso (fls. 20/21).
É cediço que a Lei 13.964/2019 (pacote
anticrime) alterou os lapsos da progressão de regime previstos no artigo
112 da LEP, dessa forma, comparemos a redação de todos os incisos do
art. 112 que mencionam a reincidência:
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça.
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo.
Agora, a redação do inciso VII:
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado.
Ora, da simples leitura do dispositivo legal
em estudo, verifica-se que a nomenclatura utilizada pelo legislador -
"reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" - não parece
ser sinônimo da expressão "reincidente específico".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-66.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Ademais, quando a Lei quer se referir à
reincidência específica o faz de maneira expressa e inequívoca, o que
não se constata in casu.
Também é de conhecimento notório e geral
que durante o ano de 2019 houve ampla divulgação acerca das propostas
de autoria do Ministério de Justiça e da Segurança Pública quanto ao
denominado "Pacote Anticrime", as quais basicamente almejavam fazer
significativas alterações legislativas em diversos dispositivos legais,
dentre eles a aplicação de maior rigor estatal para fins de progressão de
regime.
Assim, condicionar a aplicação do novo art.
112, inc. VI, da LEP, ao status de "reincidente específico” não parece
coadunar com a ratio do legislador, violando o escalamento de requisito
temporal por ele elencado no dispositivo legal.
De se lembrar que a lei não possui palavras
inúteis.
Desta maneira, o argumento da Defesa não
encontra fundamento numa interpretação teleológica do referido
comando normativo.
A interpretação mais benéfica não deve
guardar incoerência ou acarretar a quebra do sistema normativo. Aliás,
um dos princípios básicos da hermenêutica é o de que a interpretação da
norma não pode conduzir ao absurdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-66.2020.8.26.0026 -Voto no
6
Portanto, é a lógica e a boa hermenêutica
que irão conduzir o aplicador do Direito neste momento.
Oportuno lembrar, ainda, que à luz do
método interpretativo histórico-evolutivo, desde o advento da Lei no
8.072/1990 o legislador pátrio manifestou seu claro objetivo de dar
tratamento diferenciado e mais gravoso aos delitos de natureza hedionda
ou equiparado, sendo que anteriormente à declaração de
inconstitucionalidade ocorrida difusamente no HC 82.959 o sentenciado
sequer poderia progredir ao regime intermediário.
Posteriormente, a Lei no 11.464/2007
alterou o art. 2o, §2o, da Lei 8.072/1990, criando fração diferenciada para
tais delitos (2/5 para primário e 3/5 para reincidente) que vigorou até
recente advento da Lei no 13.964/2019.
Infere-se, assim, que em nenhum momento
o apontado dispositivo impõe que para sua aplicação ambos os delitos
devem ser hediondos, o que se revelaria contrário à ratio do legislador e
a todo o histórico de tratamento diferenciado conferido a tal espécie de
delito, restando forçoso o deferimento do pleito do Representante do
Ministério Público.
Assim, os dispositivos mencionados cuidam
exatamente do caso em testilha, no qual o sentenciado, reincidente,
condenado sucessivamente pela prática de crime comum e hediondo,
não poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da
reprimenda para futuros pleitos de progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-66.2020.8.26.0026 -Voto no
7
Portanto, o cálculo de liquidação de penas
deve ser retificado, posto que exigível, na hipótese, o cumprimento do
lapso de 3/5 ou 60% da pena privativa de liberdade para fins de
progressão de regime prisional.
À vista disso, a decisão de fls. 20/21 não
pode prevalecer.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida, com a
determinação de elaboração de novos cálculos de liquidação de penas.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator